Tribunal: TJES
Processo: 5009013-23.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009013-23.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 297/STJ). COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI FRANQUEADA AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DIVERSA. TEMA 972 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA INDIRETA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009013-23.2025.8.08.0014

Recorrente: BANCO VONTORANTIM S.A.

Recorrido: VERA LUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 297/STJ). COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI FRANQUEADA AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DIVERSA. TEMA 972 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA INDIRETA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 01º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

2.Na origem, a autora alegou ter firmado contrato de financiamento com a instituição financeira para aquisição de bem, sustentando a existência de cobranças abusivas decorrentes de cláusulas contratuais, especialmente quanto à inclusão de seguros vinculados à operação de crédito, cuja contratação não teria sido livremente escolhida.

3.A sentença reconheceu a abusividade da cobrança dos seguros denominados “Seguro Proteção Financeira” e “Seguro AP Premiado”, diante da ausência de prova de que o consumidor foi efetivamente informado acerca da possibilidade de contratar seguro com seguradora diversa, determinando a restituição dos valores pagos.

4.Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso, sustentando, em síntese, a legalidade da contratação dos seguros, afirmando que teriam sido pactuados de forma facultativa; inexistência de venda casada; impossibilidade de repetição em dobro; possibilidade de compensação de valores; necessidade de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização na hipótese de manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se é válida a cobrança dos seguros vinculados ao contrato de financiamento, diante da alegação de contratação facultativa; (ii) se houve comprovação de que foi garantida ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça; e, (iii) se deve ser mantida a restituição dos valores pagos a título de seguro, tal como determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, cumpre registrar que os contratos celebrados entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 297, segundo o qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

7.

Esse enquadramento jurídico implica reconhecer que a relação contratual em exame se encontra permeada pelos princípios estruturantes da legislação consumerista, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e equilíbrio contratual, previstos nos arts. 4º, I e III, e 6º, III, do CDC.

8.

No âmbito das operações de crédito realizadas por instituições financeiras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou importantes parâmetros interpretativos a respeito da validade das tarifas e encargos acessórios incidentes nos contratos bancários, especialmente no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.578.553/SP e nº 1.639.259/SP, submetidos ao regime dos recursos repetitivos.

9. Especificamente no que concerne à contratação de seguro prestamista ou de proteção financeira vinculado a operações de crédito, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante no Tema 972
, estabelecendo que a contratação desse tipo de seguro não é, por si só, ilícita, desde que respeitados dois requisitos fundamentais: 1-a efetiva liberdade do consumidor de contratar ou não o seguro; 2-a garantia de que o consumidor possa escolher livremente a seguradora, não ficando vinculado à empresa indicada ou pertencente ao grupo econômico da instituição financeira. Tese firmada:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

10.

Portanto, a licitude da cobrança do seguro não se esgota na mera previsão contratual ou na existência de cláusula indicando tratar-se de contratação facultativa. É indispensável que o fornecedor comprove que foi assegurada ao consumidor a efetiva liberdade de escolha da seguradora, de modo a afastar qualquer forma de direcionamento ou condicionamento indireto da contratação.

11.

Tal exigência decorre diretamente do dever de informação qualificada, que constitui um dos pilares do sistema protetivo do consumidor. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços complexos e detentora de superioridade técnica e informacional, possui o dever jurídico de informar de forma clara, ostensiva e adequada todas as condições da contratação, inclusive quanto à possibilidade de contratação de seguros junto a outras seguradoras existentes no mercado.

12.

No caso concreto, embora os instrumentos contratuais indiquem formalmente que a contratação dos seguros seria facultativa, verifica-se que não há prova efetiva de que à consumidora tenha sido assegurada, de maneira clara e inequívoca, a possibilidade de contratação do seguro junto a seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira.

13.

No caso concreto, embora os instrumentos contratuais indiquem formalmente que a contratação dos seguros seria facultativa, verifica-se que não há prova efetiva de que à consumidora tenha sido assegurada, de maneira clara e inequívoca, a possibilidade de contratação do seguro junto a seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira.

14.

Não se identificam nos autos documentos que demonstrem, por exemplo, a apresentação de alternativas de seguradoras, comparativos de propostas securitárias ou qualquer mecanismo que evidencie a efetiva liberdade de escolha da consumidora.

15.

Essa lacuna probatória assume especial relevância no contexto das relações de consumo, uma vez que o ônus de demonstrar o cumprimento do dever de informação recai sobre o fornecedor, conforme decorre da própria lógica do sistema consumerista e da regra prevista no art. 6º, VIII, do CDC, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua vulnerabilidade.

16.

Com efeito, a instituição financeira, ao estruturar a operação de crédito e incluir produtos acessórios vinculados à contratação principal, possui plena capacidade técnica e documental para comprovar que prestou todas as informações necessárias ao consumidor, inclusive quanto à liberdade de escolha da seguradora. A ausência dessa comprovação, portanto, deve ser interpretada em desfavor do fornecedor.

17. Nesse cenário, ainda que não se identifique coação direta para a contratação do seguro, a inexistência de prova acerca da efetiva liberdade de escolha conduz ao reconhecimento de hipótese que se aproxima da chamada venda casada indireta, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

18.

A venda casada, na sua modalidade indireta, caracteriza-se justamente quando o consumidor, embora não seja formalmente compelido a contratar determinado produto ou serviço, é conduzido, por circunstâncias estruturais da contratação ou pela ausência de alternativas efetivamente disponibilizadas, à adesão a produtos vinculados à operação principal.

19.Essa prática se mostra incompatível com os princípios da transparência e da liberdade de escolha do consumidor, pilares do sistema protetivo instituído pela legislação consumerista.

20.Assim, diante da ausência de comprovação de que a consumidora teve efetiva liberdade para contratar o seguro junto a seguradora diversa, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança dos seguros denominados “Seguro Proteção Financeira” e “Seguro AP Premiado”, determinando a restituição dos valores pagos.

21.Ressalte-se que a restituição dos valores pagos decorre diretamente da nulidade da cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC, que reputa nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

22.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

24. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de financiamento celebrados entre consumidor e instituição financeira, a cobrança de seguro vinculado à operação de crédito somente é válida quando demonstrado que o consumidor teve efetiva liberdade de contratar com seguradora diversa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.

2.

ausência de comprovação dessa liberdade de escolha caracteriza venda casada indireta, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista ou similar quando não demonstrado o cumprimento do dever de informação quanto à possibilidade de contratação com seguradora diversa, sendo cabível a restituição dos valores pagos.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 4º I, 6º III e VIII, 39, I e 51 IV do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ-
Súmula 297; STJ - REsp: 1255573 RS 2011/0118248-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013; STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 35.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)